Tribunal: CARF
Processo: 11060.002819/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002819/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.617 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GERALDO LOPES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do julgamento de 1a instância, proferido por
autoridade competente, que expresse as fundamentações e razões suficientes
para concluir sobre a(s) questão(ões), não estando o julgador obrigado a
manifestar-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelo defendente.
IRPF.
BOLSAS
DE
ESTUDO.
ISENÇÃO.
REQUISITOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
São isentas do imposto de renda as bolsas de estudo, de pesquisa e de extensão
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a
estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços. Caso em que a situação atende aos requisitos do art. 26 da Lei no
9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e Miriam Denise Xavier (presidente), que lhe negavam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002819/2009-60
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
GERALDO LOPES DA SILVEIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS, Acórdão no 10-29.815/2011, às e-fls. 1.106/1.120, que julgou procedente o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da
classificação indevida de rendimentos da DIRPF, em relação aos exercícios 2005 a 2008,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 107/112, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O sujeito passivo classificou indevidamente na Declaração de Ajuste, como
rendimentos isentos, os rendimentos recebidos da Fundação de apoio a Tecnologia e
Ciência – FATEC, á título de Bolsas de Estudo e Pesquisa.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, retificando a base de cálculo referente a
2004 de R$ 20.200,00 para R$ 18.000,00, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 1.124/1.135, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna, preliminarmente, pela nulidade da decisão de piso por não analisar todos os
argumentos e documentação apresentada na impugnação.
Quanto ao mérito, repisa ás alegações da impugnação, afirmando que suas
atividades preenchem plenamente os requisitos estabelecidos pela legislação para fruição da
isenção dos rendimentos percebidos pela Fundação.
Alega que a bolsa deve ser caracterizada como doação, sendo inadmitida a
vinculação com a contraprestação de serviços.
Apresenta um vasto arrazoado em relação a natureza isenta das Bolsas percebidas.
Cita diversas decisões judiciais sobre o tema no sentido favorável a isenção.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
O Recorrente entende que a decisão recorrida não analisou a vasta documentação
acostada aos autos, nada mencionando sobre a especificidade dos projetos em que atuou ou sobre
a forma como se deu sua atuação nos mesmos. Alega que os julgadores simplesmente optaram
por não analisar nenhuma das provas carreadas aos autos, julgando todas as impugnações
opostas por bolsistas da FATEC como se fossem uma só.
Ocorre que o órgão julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
declinados pelo contribuinte, aqui compreendida a documentação colacionada aos autos, desde
que tenha adotado argumento suficiente para fundamentar a sua decisão.
Assim já se orientou a jurisprudência deste Conselho, seguindo as decisões do
STJ. Transcrevo:
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TODOS
OS PONTOS TRAZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se
ater aos fundamentos indicados por elas ou a se manifestar acerca de todos os
argumentos presentes na lide, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão.
(processo: 14098.000423/200868, Acórdão 2401-003.167– 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 14 de agosto de 2013)
Voto
(...)
É que, consoante jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos
fundamentos indicados por elas ou apreciar, um a um, a todos os seus argumentos,
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato
ocorreu no caso presente.
Nesse sentido:
“O Tribunal de origem não precisaria refutar, um a um, todos os argumentos elencados
pela parte ora agravante, mas apenas decidir as questões postas.
Portanto, ainda que não tenha se referido expressamente a todas as teses de defesa, as
matérias que foram devolvidas à apreciação da Corte a quo estão devidamente
apreciadas.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão, o que de fato ocorreu.
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, dos aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o disposto no art. 131 do Código de Processo Civil: "Art. 131.
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos
que lhe formaram o convencimento." (AgRg no Resp no 1.130.754, Rel. Min. Humberto
Martins, DJ 13.04.2010).
Ou ainda:
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a aterse aos
fundamentos por elas indicados." (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ
18.4.2006).
Depreende-se da decisão de piso que a autoridade julgadora baseou-se na
existência cumulativa de três requisitos necessários para a fruição da isenção sobre valores pagos
a título de bolsas de estudo, pesquisa e extensão: a) serem caracterizadas como doação; b) serem
recebidas exclusivamente para proceder a estudos e/ou pesquisas; e c) os resultados destas
atividades não podem representar vantagens para o doador nem importar em contraprestação de
serviços.
Embora não tenha havido uma análise particularizada do contrato/projeto na
decisão a quo, penso que deve ser afastada a preliminar suscitada pelo Recorrente, porquanto as
razões que levaram os julgadores de 1a instância a concluir pela improcedência da impugnação
estão evidenciadas no Acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, conforme transcrito neste
Relatório:
No caso, verifica-se que há prestação de serviço da FATEC para a UFSM, sendo que a
fundação contrata servidores pertencentes aos quadros da própria universidade para
comporem a equipe técnica que atuará na execução do projeto, mediante o pagamento
de bolsas. Assim, a FATEC efetua os pagamentos aos servidores participantes como
remuneração pelos serviços prestados nos diversos projetos.
Destarte, as atividades desenvolvidas pelos bolsistas representam uma vantagem para o
doador ou contraprestação de serviços, ainda que de forma indireta, descaracterizando a
isenção nos termos do inciso VII do art. 39 do RIR/99, pretendida pelo impugnante
Neste sentido, afasto a nulidade pleiteada.
MÉRITO
DA NATUREZA DOS RENDIMENTOS
Segundo consta, a Fiscalização apurou que o sujeito passivo classificou
indevidamente, como isentos/não tributáveis, na sua Declaração de Ajuste, os rendimentos
recebidos daquela pessoa jurídica. Nos termos do Relatório de Ação Fiscal.
A partir desses elementos, a Fiscalização promoveu o lançamento da diferença de
imposto para os exercícios 2005 a 2008, reclassificando os rendimentos como decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício.
A autoridade Fiscal pontuou que, para que os valores recebidos a título de bolsa
de ensino, pesquisa e extensão sejam considerados isentos, os resultados dos estudos e das
pesquisas devem preencher algumas condições cumulativas, entre as quais se sobressaem não
importar contraprestação de serviços e não reverter economicamente para o doador ou interposta
pessoa, o que não se comprovou.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

Por sua vez, o contribuinte aduz que a fundação doadora não obtém nenhum
proveito econômico nem contraprestação de serviços diretos do beneficiário dos valores doados,
tampouco os contratantes dos serviços de pesquisa e extensão têm relação alguma com o docente
agraciado com a bolsa, não podendo a legislação civil aplicada aos contratos de doação ter
interpretação diferenciada no campo tributário (CTN, art. 110).
Ressalta que a isenção em pauta objetiva estimular o docente a desenvolver
atividades não obrigatórias, colaborando com a inovação e o desenvolvimento científico e
tecnológico social. As atividades destinaram-se a desenvolver um curso de extensão profissional.
Assevera que para ser tributável a bolsa recebida deveria ser resultado de contrato
de trabalho assalariado ou resultar do exercício de cargo, emprego ou função (RIR/1999, art. 43),
não se inserindo, nessas hipóteses, os bolsistas da FATEC, o que afasta a incidência do IR.
Defende que a suposta irregularidade imputada pela Autoridade lançadora não
está caracterizada, inexistindo vínculo jurídico do bolsista com a FATEC, doadora da bolsa.
Pois bem!
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 26. Ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa
caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem
para o doador, nem importem contraprestação de serviços.
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 – RIR/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
VII - as bolsas de estudo e pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de
serviços (Lei no. 9.250, de 1995, art. 26);
(...)
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no4.506, de 1964, art. 16,
Lei no7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no8.383, de 1991, art. 74, e Lei no9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no1.76955, de 11 de março de 1999, arts. 1oe 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 Regula as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio (Redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores)
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão contratar, nos termos do inciso XIII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, e por prazo determinado, instituições criadas com a finalidade de dar apoio a
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.
(...)
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

Art. 4o As instituições federais contratantes poderão autorizar, de acordo com as normas
aprovadas pelo órgão de direção superior competente, a participação de seus servidores
nas atividades realizadas pelas fundações referidas no art. 1o desta lei, sem prejuízo de
suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidores das instituições federais contratantes nas atividades
previstas no art. 1o desta lei, autorizada nos termos deste artigo, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza, podendo as fundações contratadas, para sua
execução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão.
Decreto no 5.205/2004, que regulamentou a Lei no 8.958/1994 (Redação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores)
Art. 1o As instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
poderão celebrar com as fundações de apoio contratos ou convênios, mediante os quais
essas últimas prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e
de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por prazo determinado.
§ 1o Para os fins deste Decreto, consideram-se instituições federais de ensino superior as
universidades federais, faculdades, faculdades integradas, escolas superiores e centros
federais de educação tecnológica, vinculados ao Ministério da Educação.
§ 2o Dentre as atividades de apoio a que se refere o caput, inclui-se o gerenciamento de
projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento institucional, científico e
tecnológico.
§ 3o Para os fins deste Decreto, entende-se por desenvolvimento institucional os
programas, ações, projetos e atividades, inclusive aqueles de natureza infra-estrutural,
que levem à melhoria das condições das instituições federais de ensino superior e de
pesquisa científica e tecnológica para o cumprimento da sua missão institucional,
devidamente consignados em plano institucional aprovado pelo órgão superior da
instituição.
§ 4o Os programas ou projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico deverão ser previamente aprovados pela
instituição apoiada para que possam ser executados com a participação da fundação de
apoio.
(...)
Art. 5o A participação de servidores das instituições federais apoiadas nas atividades
previstas neste Decreto é admitida como colaboração esporádica em projetos de sua
especialidade, desde que não implique prejuízo de suas atribuições funcionais.
§ 1o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
está sujeita a autorização prévia da instituição apoiada, de acordo com as normas
aprovadas por seu órgão de direção superior.
§ 2o A participação de servidor público federal nas atividades de que trata este artigo
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo a fundação de apoio
conceder bolsas nos termos do disposto neste Decreto.
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o art. 4o, § 1o, da Lei
8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a servidores das instituições apoiadas
para a realização de estudos e pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos
resultados não revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
§ 1o A bolsa de ensino constitui-se em instrumento de apoio e incentivo a projetos de
formação e capacitação de recursos humanos.
§ 2o A bolsa de pesquisa constitui-se em instrumento de apoio e incentivo à execução de
projetos de pesquisa científica e tecnológica.
§ 3o A bolsa de extensão constitui-se em instrumento de apoio à execução de projetos
desenvolvidos em interação com os diversos setores da sociedade que visem ao
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento utilizado, bem como ao
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da instituição federal de ensino
superior ou de pesquisa científica e tecnológica apoiada.
§ 4o Somente poderão ser caracterizadas como bolsas, nos termos deste Decreto, aquelas
que estiverem expressamente previstas, identificados valores, periodicidade, duração e
beneficiários, no teor dos projetos a que se refere este artigo.
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não
integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no art.
28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
Artigo 1.165. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita.
Conforme depreende-se da leitura da legislação encimada, para que não haja a
incidência do imposto de renda na forma pretendida, é necessário o cumprimento dos requisitos
nela previstos, ou seja, que o pagamento da bolsa objetive estudos ou pesquisas, cujo resultado
da atividade não represente vantagens ao doador, de forma a poder caracterizá-las como doação.
Pesquisa científica é uma investigação planejada e desenvolvida a partir de
conceitos e técnicas consagrados pela Ciência – mesmo que, ao final, conteste sua validade e de
acordo com normas em vigor no país, para a solução de um problema. Ela visa a geração de
conhecimento que colabore para a compreensão da realidade ou intervenção sobre ela. Todo
estudo deve, portanto, abordar temas e fatos de interesse público. A pesquisa visa sempre que se
aprenda alguma coisa, ou seja, visa proporcionar conhecimento sobre algo a alguém. A pesquisa
científica visa à produção de conhecimento novo, relevante teoricamente, fidedigno e útil
socialmente.
Dentre os objetivos de uma pesquisa científica podemos encontrar, à guisa de
exemplo: desenvolver novas tecnologias, demonstrar novas aplicações de tecnologias
conhecidas; aumentar a generalidade do conhecimento científico, etc...
O Auditor Fiscal tratou de analisar os contratos, convênios e os projetos de que
participou o Professor Universitário, servidor da UFSM, aqui Recorrente.
Assim, tem-se que o Estado do Rio Grande do Sul, através de uma de suas
Secretaria, in casu SEMA, no interesse de disseminar um Projeto com reconhecido benefício
social, buscou conhecimento técnico em Universidade Federal (UFSM) e disponibilizou recursos
financeiros para tal.
Aí, data vênia, divirjo do entendimento da Autoridade Fiscal quando concluiu que
se trata de uma “prestação de serviço” da UFSM, por intermédio da FATEC, à SEMA. Difícil
entender, no caso, uma Universidade Federal “prestando serviço” como contratada de uma
Secretaria Estadual. Entes públicos firmam convênios, ou parcerias, para a prestação de serviços
públicos.
Assim, por exemplo, celebrou-se o Convênio no 002/01, em 13 de dezembro de
2001, entre a SEMA e a FATEC, com interveniência do Departamento de Recursos Hídricos do
Rio Grande e da UFSM, para implementação da conjunção de esforços técnicos, econômicos,
financeiros, administrativos e de pesquisa no sentido de realização de ações de apoio necessárias
à implantação da outorga de uso da água na bacia do Rio Santa Maria, por prazo determinado
(20 meses).
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

É isso, inclusive, que se extrai do Plano de Trabalho sob o título
“Desenvolvimento de Ações para Implantação de Outorga na Bacia do Rio Santa Maria”,
constante de e-fls. 31 e seguintes. Na folha 40, observa-se que a Universidade Federal aponta
como forma de execução do Projeto o convênio com Departamento de Recurso Hidricos.
No mesmo molde podemos citar o Convênio n° 005/04 (e-fls. 41 e ss), bem como
seu Plano de Trabalho à e-fl. 47.
Observo que o Julgador de 1a instância, ao fundamentar seu entendimento, foi
mais além e identificou uma “prestação de serviço da FATEC para a UFSM.”.
Hely Lopes Meirelles ensina que o contrato administrativo “é o ajuste que a
Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade
administrativa para consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas
pela própria Administração” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros : 2008, p. 214). Ele é consensual, formal, oneroso e intuitu personae. Aproveitando as
lições do Mestre (Op. cit, p. 412), para ele “os convênios administrativos são acordos firmados
por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”.
Desta feita, o acordo de vontades encontrado nos convênios é marcado pela
cooperação ou mútua colaboração. Diferentemente do acordo travado nos contratos, em que se
espera a entrega ou prestação de um produto em troca de remuneração. No convênio, o objeto
pretendido interessa a todos envolvidos.
Assim, NÃO vejo que a Universidade, ao distribuir bolsas através da FATEC,
objetivava “vantagem econômica” com o Projeto, ainda que, em um deles, esteja previsto que
“eventuais saldos remanescentes serão recolhidos à conta única da UFSM” e que ao término do
prazo de execução a totalidade dos bens disponíveis deverão ser incorporados ao patrimônio da
UFSM.
Em primeiro lugar porque fala em “eventuais” saldos, ou seja, não são pactuadas
previamente vantagens financeiras, e em segundo porque a cláusula dos bens me parece uma
generalidade, já que neste Projeto específico não se prevê como meta a produção de bens e, se
houver, serão acessórios à causa principal.
Por isso, entendo que a distribuição de bolsa, com recurso proveniente do Estado,
pela UFSM, a um participante de projeto, através de uma de suas Fundações, nesse caso, não
representa “vantagem econômica para o doador”.
Já no que diz respeito a uma eventual “contraprestação de serviço”, merece razão
o recorrente quando diz que em qualquer caso a pesquisa ou a extensão sempre trará em seu bojo
a realização de algum “serviço”. Obviamente que o bolsista sempre terá que realizar uma tarefa,
produzir alguma coisa, gerar algo, para que receba a bolsa. Caso não o faça, deverá ter a bolsa
suspensa ou cancelada. Mas, no caso, essa não é a razão principal da bolsa, que se trata de mera
decorrência de sua participação no Projeto.
Ao contrário do quanto decidido pela decisão de piso, pela análise dos
documentos constantes dos autos, entendo que os preceitos da Lei 8.958/94 e o Decreto
5.202/04, bem como as alterações ocorridas pela Lei n° 12.349/2010 e o Decreto n° 7.423/10,
não foram infringidos. A meu ver não houve contraprestação de serviço propriamente dita, mas
sim a prática da docência, pesquisa e extensão pelo contribuinte.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

Nesse sentido, transcrevo trecho do Acórdão n° 2801-003.300 que examina caso
parecido, para não dizer idêntico:
Quanto ao raciocínio de haver uma contraprestação de serviço, dou razão ao Recorrente
quando diz que em qualquer caso a pesquisa ou a extensão sempre trará em seu bojo a
realização de algum “serviço”. Obviamente que o bolsista sempre terá que realizar uma
tarefa, produzir alguma coisa, gerar algo, para que receba a bolsa. Caso não o faça,
deverá ter a bolsa suspensa ou cancelada. Mas, no caso essa não é a razão principal da
bolsa, que se trata de mera decorrência de sua participação no Projeto.
Na fl. 18, o Recorrente é incluído no Plano de Trabalho como “pessoal envolvido” e o
valor que receberá é classificado como “despesas com pessoal – bolsa conforme Lei no
8.959”. Sabemos que a denominação que se dê aos rendimentos não interfere na sua
natureza, tributável ou não, mas vejamos o que ele deveria fazer:
“contribuir para a criação e expansão de Redes de Cooperação entre micro e pequenas
empresas nas regiões central, campanha e fronteira oeste do Estado do Rio Grande do
Sul, nos próximos doze meses, a partir de metodologia da SEDAI (RS).” (fl. 21)
Não me parece um contrato de “trabalho”, sinalagmático, pela contraprestação de um
serviço que se define pelo incerto “contribuir para...”. Onde estão definidas as
obrigações pessoais do participante ?
Não sendo o bastante, também vale citar parte do voto vencido no Acórdão n°
9202-007.078 que examinou os mesmos fatos, in verbis:
Quanto a este ponto, importante atentar ainda para o fato de inexistir entre as condições
para fruição da isenção do art. 26 da Lei no 9.250/1995 a exigência de que os valores
das bolsas representem uma 'perda' de patrimônio para a fundação ou para universidade,
quero dizer que o instituto da doação previsto no Código Civil abrange a operação de
repasse aos pesquisadores contratados de valores arrecadados pela UFSM junto a seus
financiadores.
O fato dos recursos utilizados no projetos serem provenientes de doações feitas por
pessoas físicas e jurídicas cujas atividades levaram o fiscal a dedução de que haveria um
interesse econômico indireto no resultado da pesquisa também não se sustenta. Primeiro
porque se trata de mera dedução, não tendo havido qualquer comprovação efetiva do
alegado interesse dos financiadores, e segundo por ser comum que projetos de pesquisa
sejam custeados por pessoas que possuem afinidade com o tema/matéria que será
estudado, claro que não se trata de uma verdade absoluta, mas sem dúvida é uma
conclusão lógica se analisarmos o contexto e os reflexos dos processos.
Por fim, vale destacar que a atual redação da Lei no 8.958/1994 é expressa em prever
que os materiais e equipamentos adquiridos para execução dos projetos serão
incorporados ao patrimônio das instituições de ensino federais Contratantes, havendo
também previsão de que no cumprimento das finalidades referidas na lei, poderão as
fundações de apoio, por meio de instrumento legal próprio, utilizarse de bens e serviços
das instituições federais de ensino superior apoiadas, pelo prazo necessário à elaboração
e execução do projeto de ensino, pesquisa e extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, mediante ressarcimento
previamente definido para cada projeto.
Assim, diferente do entendimento do fiscal, a interpretação que faço do art.
26 da Lei no 9.250/1995 é que o interesse econômico no projeto suficiente para
descaracterizar a isenção deve ser um interesse direito, o que não restou caracterizado
nos autos.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do contribuinte.
Ademais, este relator já se posicionou quanto ao tema no Acórdão n° 2401-
006.052 que, apesar de versar sobre a incidência de contribuição previdenciária, o plano de
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.002819/2009-60

fundo e conclusão se amolda perfeitamente ao caso concreto. Naquela oportunidade cheguei a
seguinte conclusão:
Pelo exposto acima, percebe-se que as atribuições previstas para o recebimento da bolsa
encaixam-se perfeitamente nas definições de ensino, pesquisa e extensão reguladas
pelos Decretos n° 5.205/04 e 7.423/10, e a Lei n° 8.958/94, não havendo falar em
desrespeito ao regime jurídico.
(...)
Observa-se ter o Tribunal de Contas confirmado que as bolsas concedidas pela
recorrente obedecem ao disposto no Decreto n° 5.205/04 e seu art. 6°, ou seja, que são
doações civis para proceder a estudos e pesquisas e que não se caracterizam como
contraprestação de serviços e nem revertem economicamente para o doador.
Portanto, apesar de todas as razões do lançamento fiscal, a meu ver, não restou
caracterizado o caráter remuneratório da verba destinada a bolsa extensão e a bolsa
pesquisa.
Portanto, divirjo do entendimento da autoridade lançadora e julgadora de primeira
instância, em relação a este caso específico, que se trata da extensão e pesquisa de um Projeto,
levada adiante por convênio entre entes públicos através de aparato universitário, com
finalidades públicas e vantagens coletivas, onde houve a doação de bolsas de “ensino, pesquisa e
extensão”, nos termos da Lei 8.958/1994, que não se caracterizaram por contraprestação de
serviço nem por vantagem econômica para o doador.
Por todo o exposto, estando o lançamento, sub examine, em dissonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital